Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-38.2025.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-38.2025.8.14.0080

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCA ROSALINA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS E UTILIZADOS POR TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, para declarar a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado celebrados em nome de consumidora idosa, analfabeta e aposentada, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante sustenta a validade das contratações, afasta a ocorrência de fraude, impugna a repetição em dobro e a condenação por dano moral, e requer, subsidiariamente, a compensação dos valores creditados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado celebrados em nome da autora são nulos em razão de fraude e ausência de consentimento válido; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta; (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; e (iv) definir se cabe a compensação dos valores creditados na conta da consumidora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a ocorrência de fraude, pois os contratos foram averbados na mesma data do estelionato narrado pela autora, e os extratos bancários registram saques e compras em localidade diversa de sua residência, em padrão incompatível com seu perfil econômico e pessoal.

4.

A biometria facial apresentada pelo banco não comprova consentimento válido da contratante analfabeta, porque o art. 595 do Código Civil exige formalidade específica para contratos celebrados por analfabetos, não observada no caso.

5.

A simples selfie não evidencia que a consumidora tinha ciência e compreensão do negócio jurídico, o que afasta a validade da manifestação de vontade exigida pelo art. 104, II, do Código Civil.

6.

A formalização digital da contratação também contraria a Instrução Normativa n.º 28/INSS, que veda a celebração de empréstimo nessa modalidade sem autorização prévia e expressa do contratante.

7.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

8.

O banco não comprova excludente de responsabilidade, nem culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora, e sua resposta insuficiente à reclamação administrativa reforça a falha na prestação do serviço.

9.

A repetição do indébito em dobro é cabível, pois a cobrança indevida persistiu mesmo após a notícia da fraude, e a má-fé prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é aferida objetivamente, a partir da ausência de cautelas mínimas na contratação e na manutenção dos descontos.

10.

O dano moral é presumido, porque os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo o único sustento de consumidora idosa, analfabeta e hipervulnerável.

11.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 1.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

12.

A compensação dos valores creditados é incabível, porque os montantes foram imediatamente sacados e utilizados por terceiros fraudadores, sem qualquer proveito econômico da autora.

13.

A manutenção integral da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, sendo insuficiente a biometria facial para comprovar consentimento válido. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiros em operação bancária, por se tratar de fortuito interno da atividade. 3. A manutenção de descontos decorrentes de contratação fraudulenta autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidora idosa e hipervulnerável configura dano moral in re ipsa. 5. Não cabe compensação de valores creditados e imediatamente subtraídos por terceiros fraudadores, sem proveito da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, II, e 595; CDC, art. 14, § 3º, II, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, II; Instrução Normativa n.º 28/INSS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Segunda Seção, j. 24.08.2011; TJPA, Apelação Cível n.º 0001537-73.2019.8.14.0107, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJPA, Apelação Cível n.º 0801586-91.2023.8.14.0026, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 10.02.2026.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito (ID 34194126)

Trata-se de
apelação
cível interposta por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais,

que julgou procedentes os pedidos formulados por FRANCISCA ROSALINA DA SILVA.

Narra a
Inicial
que a autora é aposentada por idade pelo INSS, com renda mensal de um salário-mínimo (R$ 1.518,00), é idosa (61 anos) e analfabeta. Em 07/02/2025, foi vítima de estelionato perpetrado por duas mulheres, identificadas como Leia e Cristina, que se apresentaram como auxiliadoras no processo de obtenção de pensão por morte de seu falecido companheiro. Aduz ainda a autora que foi conduzida até agência bancária, pelas duas mulheres e teve seus documentos pessoais e cartão benefício utilizados para a contratação de dois empréstimos consignados junto ao Banco BMG, operação da qual não tinha ciência nem prestou consentimento válido. A autora alega que foram realizados inúmeros saques e compras em Capanema/PA com os valores creditados, e que registrou boletim de ocorrência (n.º 00183/2025.100078-4

Id. 28966465 - Pág. 1) e reclamação na plataforma Consumidor.gov.br (protocolo 2025.02/00010584385 Id.

28966468), sem que o banco adotasse qualquer providência resolutiva.

Sobreveio
sentença
prolatada pelo juízo singular, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo consignado n.º 449350203 (R$ 10.834,01 em 84 parcelas de R$ 266,30) e n.º 447349659 (R$ 10.781,12 em 84 parcelas de R$ 265,00), condenando o requerido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora desde 03/2025 até o último desconto efetuado, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da celebração fraudulenta e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de honorários advocatícios fixados em 15% da condenação (Id.

28966493).

Inconformado com a sentença, o apelante apresenta suas
razões recursais
pugnando pela reforma integral da sentença, alegando
a
ausência de fraude;
a
validade dos contratos;
a
inaplicabilidade da devolução em dobro por ausência de má-fé;
a
ausência de dano moral indenizável; e subsidiariamente,
a
compensação dos valores creditados com eventual condenação (Id.

28966496).

Contrarrazões oferecida nos autos – ID 28966501.

É o relatório

VOTO

A questão central consiste em determinar se os contratos de empréstimo consignado celebrados em 07/02/2025 são nulos em razão de fraude; se há responsabilidade objetiva do Banco BMG; e se são devidas as condenações por danos materiais (repetição em dobro) e morais.

O conjunto probatório é evidente quanto à ocorrência de fraude. O HISCON/INSS (extrato de histórico de créditos consignados Id.

28966467), registra dois contratos com o Banco BMG averbados em 07/02/2025, mesma data do estelionato narrado no boletim de ocorrência, com valores que, somados, alcançam quase quinze vezes a renda líquida mensal da autora. Os extratos bancários mostram, na mesma data e nos dias imediatamente seguintes, inúmeros saques e compras em Capanema/PA, cidade distante da sua residência, em padrão absolutamente incompatível com o perfil da autora.

O Banco apresentou contratos digitais com biometria facial (selfie). Contudo, esses documentos são manifestamente insuficientes para demonstrar o consentimento da autora.

Primeiro, porque a contratante é analfabeta, o que impõe formalidade específica prevista no art. 595 do Código Civil: assinatura a rogo por terceiro, subscrita por ao menos duas testemunhas, ou, alternativamente, instrumento público ou procuração regularmente constituída. No caso,
nenhuma
dessas formalidades foi observada.

Nesse sentido, cito julgado deste Tribunal, cuja ementa revela o seguinte entendimento:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. INVALIDAÇÃO DO CONTRATO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O contrato firmado por pessoa analfabeta deve, nos termos do art. 595 do Código Civil, ser assinado a rogo e na presença de duas testemunhas. A ausência de tal requisito invalida a pactuação. 4. Incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a anuência da autora, em conformidade com o art. 373, II, do CPC e o art. 14, § 3º, II, do CDC, o que não foi cumprido. 5. Cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a realização da transferência do valor em benefício da autora.
6. O desconto indevido em benefício previdenciário de verba de caráter alimentar sem autorização legítima da autora configura dano moral, justificado pela privação indevida de verba alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para declarar a inexistência da relação contratual e condenar o banco ao ressarcimento dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. "Tese de julgamento:
1. A ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta invalida o negócio jurídico
. 2. O desconto indevido de verba alimentar sem autorização gera direito à indenização por dano moral." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00015377320198140107 23071479, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

As alegações do apelante de que os contratos foram efetivamente celebrados e que a biometria facial afastaria qualquer irregularidade não resistem ao confronto com as circunstâncias concretas dos autos.

A instituição financeira não explicou como uma pessoa analfabeta, de 61 anos, residente em zona rural, teria sozinha acessado plataforma digital, autenticado documentos e contratado dois empréstimos de alto valor em um único dia, imediatamente seguidos de saques e compras em cidade distante. A narrativa da fraude, corroborada pelo boletim de ocorrência, pela reclamação no Consumidor.gov.br e pelo padrão atípico das transações, é a única que se ajusta à realidade dos autos.

A
responsabilidade
do Banco BMG é objetiva. As instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479/STJ
). A fraude perpetrada mediante engenharia social que induziu a autora a entregar seu cartão benefício e documentos pessoais configura fortuito interno, inserto na cadeia de risco da atividade bancária. Não há que se cogitar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, excludentes que caberia ao Banco provar (art. 14, § 3.º, II, CDC), ônus do qual não se desincumbiu.

O argumento de ausência de tentativa administrativa é desmentido pela reclamação registrada no consumidor.gov.br, documentada nos autos, à qual o Banco respondeu condicionando o atendimento a contato telefônico que alega não ter logrado realizar, conduta que, longe de excluir sua responsabilidade, reforça a negligência na gestão da fraude.

A sentença acertou ao determinar a
devolução em dobro
dos valores descontados indevidamente, com fundamento no
art. 42, parágrafo único, do CDC.

O apelante sustenta ausência de má-fé e boa-fé na cobrança contratual. O argumento não prospera. A má-fé a que se refere o art. 42, parágrafo único, do CDC, na contratação consignada fraudulenta, é objetiva: basta a comprovação de que a cobrança era indevida e de que o banco, após ter sido instado administrativa e judicialmente, manteve os descontos sem adotar as cautelas mínimas exigidas da atividade bancária.

Não se exige má-fé subjetiva (dolo). A negligência grave na verificação das condições de contratação de pessoa idosa, analfabeta e hiper vulnerável, combinada com a manutenção dos descontos após a notícia da fraude, caracteriza a cobrança indevida qualificada que autoriza a sanção legal.

Ademais, os valores creditados foram imediatamente sacados e utilizados pelos estelionatários, a autora não se beneficiou com qualquer quantia. Concluir pela devolução simples, nesse contexto, seria premiar a negligência bancária às custas da consumidora hiper vulnerável.

O
dano moral
é configurado e, neste caso, dispensa prova específica, é
in re ipsa
. Uma pessoa idosa aposentada, com renda de um salário mínimo e único sustento, teve parte significativa de seu benefício subtraída mês a mês por contratos que jamais celebrou. O abalo à dignidade, a angústia financeira e o sofrimento causado são evidentes.

Quanto ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado na sentença, deve ser mantido.

O arbitramento do dano moral é feito pelo juiz com base nas circunstâncias do caso concreto, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. A sentença considerou adequadamente esses parâmetros, a vítima é idosa, analfabeta, com renda de um salário mínimo, e sofreu descontos mensais sucessivos em seu único sustento.

O montante fixado, está situado dentro da margem de discricionariedade do julgador. O argumento do banco de que inexiste dano moral indenizável não tem amparo.

O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto configura dano moral presumido, dispensando prova específica do sofrimento. Nesse sentido, o seguinte julgado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

4. Ausência de prova técnica e segura da manifestação de vontade da autora, sendo insuficiente a juntada unilateral de contrato digital, o que impõe o reconhecimento da nulidade da contratação.

5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude decorrente de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova do prejuízo.

7. Repetição do indébito de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em observância à modulação de efeitos firmada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 326407963-7, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data), com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação de empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor, sob pena de nulidade do negócio jurídico. 2.
Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido e ensejam repetição do indébito,
observada a modulação de efeitos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801586-91.2023.8.14.0026 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10)

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, nos exatos termos fixados pela sentença.

Quanto ao pleito subsidiário de compensação, não prospera.

Os valores creditados nas contas da autora foram imediatamente sacados e utilizados pelos estelionatários, sem que ela deles se beneficiasse. Impor à vítima da fraude a obrigação de restituir ao banco o que ela jamais recebeu ou usufruiu seria transferir para o consumidor as consequências da negligência da instituição financeira, em flagrante afronta ao sistema protetivo consumerista e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa que, neste caso, opera em desfavor do banco, não da autora.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) em favor dos patronos da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos § 2.º

do mesmo dispositivo.

É o voto
.

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 11/06/2026